Tribunal: TJES
Processo: 5013170-73.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013170-73.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE SABINO DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013170-73.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: JOSE SABINO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE GROSSEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BMG S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada por
JOSE SABINO DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, pronuncio a PRESCRIÇÃO dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de cartão de crédito consignado n. 14159221, realizados antes de 18/11/2019. Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 14159221 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 54797624. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (18/11/2019 a 18/11/2024) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada e não prescrita, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 2.563,18 (dois mil quinhentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TEDs de ID 62917603), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora. CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ)”.

Em sede recursal (ID 13113141), o requerido reitera a validade da contratação realizada pelo autor; impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor ofertou Contrarrazões no ID 13113146.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença merece pequeno reparo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a solicitação do referido empréstimo.

É possível observar que consta no contrato (ID 13112880) assinatura divergente daquela registrada no documento pessoal do autor nos autos (ID 13112859), bem como da procuração e declaração de hipossuficiência (ID’s 13112857 e 13112858).

Portanto, dado ausência de comprovação de que o Autor solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Pequeno reparo deve ser realizado na sentença em relação aos danos materiais, cuja devolução deve se operar de forma simples, eis que no presente caso o agente financeiro também é vítima da situação.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juiz de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID 13113140 unicamente para determinar que a devolução dos valores descontados indevidamente da parte autora ocorra na forma simples.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao reconhecimento da devolução dos valores na forma simples.
Isto porque, uma vez reconhecido que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a solicitação do referido empréstimo,
devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença
no tocante a devolução em dobro
.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.